Tribunal: TJBA
Processo: 0001026-76.2000.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001026-76.2000.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVIO DE CARVALHO LEITE Advogado(s): I R APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. DEVER DE PREVENÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. EVIDÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO. I – O princípio da cooperação é norma matriz do direito processual civil brasileiro, reflexo da acepção doutrinária do princípio de devido processo legal, interpretada em conjunto com a boa-fé processual e o contraditório. II – Desse postulado surgem deveres de conduta também para o magistrado, visando a obtenção de um processo leal e cooperativo, a exemplo do ‘dever de prevenção’, que lhe impõe o dever de advertir as partes sobre a intenção de extinguir, prematuramente, o feito. III – Com essa ratio, descabida é a alteração repentina do andamento processual, com a extinção do processo, sem a observância de tais princípios, que impedem a prolação de decisão surpresa, motivo do provimento do recurso, para cassar a sentença apelada. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001026-76.2000.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado SILVIO DE CARVALHO LEITE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA